Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. CARGO. ESCRITURÁRIO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).
2. Inexiste direito subjetivo à nomeação quando não está demonstrada nos autos a alegada preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva, tendo em vista que a contratação pelo banco público de empregados temporários/terceirizados ocorreu, antes da publicação do edital do certame e para atribuições diversas daquelas do cargo de escriturário.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.